Tribunal: TJDFT
Processo: 0731620-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0731620-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARMANDO JOAQUIM DE SANTANA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Nos termos do art. 10 do CPC, intime-se a parte Agravante para, querendo, manifestar-se sobre os documentos juntados pela parte Agravada em contrarrazões (id. 29848270/29848282). Intimem-se. Brasília/DF, 5 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora